Tribunal: TJSP
Processo: 2125502-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Impugnação de crédito. Preclusão inocorrente. Embora esta C. Turma tenha decidido, nos autos do AI no 2194964-03.2016.8.26.0000, que só a CCB BNDES FINAME – TAXA FIXA – TJLP não estaria sujeita ao concurso, o ambiente propício para a verificação dos créditos é o incidente próprio de habilitação/impugnação. Conclusão provisória, apenas com a finalidade de verificar a legalidade ou não das

Ementa:
Impugnação de crédito. Preclusão inocorrente. Embora esta C. Turma tenha decidido, nos autos do AI no 2194964-03.2016.8.26.0000, que só a CCB BNDES FINAME – TAXA FIXA – TJLP não estaria sujeita ao concurso, o ambiente propício para a verificação dos créditos é o incidente próprio de habilitação/impugnação. Conclusão provisória, apenas com a finalidade de verificar a legalidade ou não das retenções de valores pela casa bancária ("trava bancária"), que não implica em preclusão. Preliminar afastada.

Impugnação de crédito. Credor com garantia fiduciária sobre direitos creditórios (duplicatas). Necessidade, como requisito formal da constituição da garantia fiduciária, de especificação do direito creditório cedido, não dos títulos. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.797.196/SP. Cessão de crédito futuro possível. O crédito "performado" (constituído até a distribuição da recuperação) é, mesmo, extraconcursal, pois indiscutível a constituição da garantia fiduciária; o crédito a "performar" (não constituído até a distribuição da recuperação), contudo, deve ser considerado concursal, diante da deficiência da garantia fiduciária, que não se aperfeiçoou. Garantia, na hipótese, que não abrange 100% do crédito em nenhuma das CCB ́s. Saldo não coberto pelo valor da garantia que é quirografário. Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça Federal, nesse sentido. Parcial procedência da impugnação de crédito para reconhecer, como extraconcursal, apenas o crédito "performado" e até o limite da garantia fiduciária conferida. Determinação de delimitação, na origem, do alcance da garantia.

Impugnação de crédito. Propriedade fiduciária que, tratando-se de veículos, como previsto na segunda parte do §1o do art. 1.361, do Código Civil, constitui-se com o registro na repartição competente para o licenciamento, dispensado o registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio da devedora. Entendimento da Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça. Diligência tomada pelo credor apenas com relação a 3 (três) dos 4 (quatro) veículos entregues em garantia. Impugnação de crédito julgada parcialmente procedente, com determinação dos decotes necessários na origem, conforme a fundamentação.

Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000596049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125502-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados LUMARCO PARTICIPACOES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TILIFORM EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA (EM
RECUP JUDICIAL) e PROFORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, com determinação. Vencido o 3° Juiz que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BAURU
JUIZ DE DIREITO: ANDRÉ LUIS BICALHO BUCHIGNANI
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADAS: LUMARCO PARTICIPAÇÕES LTDA. (em recuperação
judicial) e outras
VOTO N.o 44.112
Impugnação de crédito. Preclusão inocorrente. Embora esta
C. Turma tenha decidido, nos autos do AI no
2194964-03.2016.8.26.0000, que só a CCB BNDES FINAME
TAXA FIXA
TJLP não estaria sujeita ao concurso, o
ambiente propício para a verificação dos créditos é o incidente
próprio de habilitação/impugnação. Conclusão provisória,
apenas com a finalidade de verificar a legalidade ou não das
retenções de valores pela casa bancária (“trava bancária”),
que não implica em preclusão. Preliminar afastada.
Impugnação de crédito. Credor com garantia fiduciária sobre
direitos creditórios (duplicatas). Necessidade, como requisito
formal da constituição da garantia fiduciária, de especificação
do direito creditório cedido, não dos títulos. Entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.797.196/SP. Cessão
de
crédito
futuro
possível.
O
crédito
“performado”
(constituído até a distribuição da recuperação) é, mesmo,
extraconcursal, pois indiscutível a constituição da garantia
fiduciária; o crédito a “performar” (não constituído até a
distribuição da recuperação), contudo, deve ser considerado
concursal, diante da deficiência da garantia fiduciária, que
não se aperfeiçoou. Garantia, na hipótese, que não abrange
100% do crédito em nenhuma das CCB ́s. Saldo não coberto
pelo valor da garantia que é quirografário. Enunciado 51 da I
Jornada de Direito Comercial, do Conselho da Justiça
Federal, nesse sentido. Parcial procedência da impugnação de
crédito para reconhecer, como extraconcursal, apenas o
crédito “performado” e até o limite da garantia fiduciária
conferida. Determinação de delimitação, na origem, do
alcance da garantia.
Impugnação de crédito. Propriedade fiduciária que, tratando-
se de veículos, como previsto na segunda parte do §1o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.361, do Código Civil, constitui-se com o registro na
repartição competente para o licenciamento, dispensado o
registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do
domicílio da devedora. Entendimento da Súmula 92 do
Superior Tribunal de Justiça. Diligência tomada pelo credor
apenas com relação a 3 (três) dos 4 (quatro) veículos
entregues em garantia. Impugnação de crédito julgada
parcialmente procedente, com determinação dos decotes
necessários na origem, conforme a fundamentação.
Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se, na origem, de impugnação de crédito aviada
pelo agravante nos autos da recuperação judicial das agravadas.
Tendo sido inscrito na Classe III e no valor de
R$2.590.603,13, pretende, o credor, a retificação para que conste apenas o
valor de R$1.287.932,36, com a exclusão, dos efeitos da recuperação
judicial, do crédito representado pelas Cédulas de Crédito Bancário
números
30980-000000402095533,
30980-000000546018284,
30984-000000156867152,
30984-000000787978410
e
30111-000000452599517.
Aduz, em suma, que não há se falar em descrição dos
títulos entregues em garantia fiduciária como condição da aplicação da
ressalva do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 quando, como no caso
dos autos, a cessão fiduciária tem por objeto duplicatas eletrônicas ou
garantia sobre recebíveis via garantia futura (com créditos a performar),
pois a providência é impossível.
Arremata dizendo que, diferente do que concluiu o i.
magistrado e na esteira na nova jurisprudência que se formou (dentre eles,
o seguinte precedente: REsp 1.559.457/MT, do Superior Tribunal de
Justiça), é preciso especificar o crédito, não os títulos entregues em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia.
Requer, por tais argumentos, que conste na Classe III
apenas o valor de R$1.287.932,36, referente às operações números
11173-000007500769356 e 11432-000007500789081, determinada a
exclusão, do quadro geral de credores, de todas as outras, por carregarem
crédito extraconcursal.
Indeferida a tutela antecipada recursal pela decisão de
fls.
39/40,
vieram
contrarrazões
(fls.
43/51),
manifestação
da
Administradora Judicial (fls. 53/54) e, por fim, parecer da Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 57/60).
É o relatório.
A preliminar de preclusão, arguida tanto pelas
devedoras, quanto pelo parquet, não colhe.
De fato, esta C. Turma, ainda sob a relatoria do Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, meu antecessor na cadeira, debruçou-se
sobre os contratos que permeiam o crédito da casa bancária agravante.
A investigação deu-se no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2194964-03.2016.8.26.0000, tirado nos autos principais
contra r. decisão que compelia a casa bancária também aqui agravante a
devolver valores retidos das contas bancárias das recuperandas, as
conhecidas travas bancárias.
Embora cuidadoso, não há como negar que o aludido
exame, de caráter provisório, serviu apenas como supedâneo para a
verificação da legalidade ou não das retenções, nada mais.
E nem poderia, pois o ambiente propício para a
verificação dos créditos é, nos termos da lei de regência, a
habilitação/impugnação de crédito, seja na via administrativa, então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirigida ao auxiliar do Juízo, seja na judicial.
É lá que se deve dar o aprofundamento do exame sobre
os contornos da relação jurídica estabelecida entre recuperandas e credor.
Se é assim, preclusão não houve com o julgamento do
referido agravo de instrumento, que só cuidou de resolver questão
incidental nos autos principais da recuperação judicial.
Quanto ao mérito, o reclamo merece acolhido em parte.
Verifica-se, na origem, que as recuperandas firmaram 8
(oito) contratos de crédito com o agravante.
A controvérsia devolvida à Corte, contudo, dirige-se
apenas a 5 (cinco) deles, pois não há insurgência, do agravante, quanto ao
reconhecimento da concursalidade das operações de abertura de conta
corrente (Cédulas de Crédito Bancário de fls. 7/14 e 15/26 da origem),
tampouco e naturalmente, do reconhecimento, em primeira instância, da
extraconcursalidade da Cédula de Crédito Bancário BNDES FINAME
(origem fls. 131/143).
Nota-se que todas as operações adiante nominadas estão
garantidas por alienação fiduciária, seja de duplicatas, seja de veículos,
tendo sido firmadas antes da distribuição da recuperação judicial, que se
deu em 15.12.2015: (1) Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para
Capital de Giro Garantido por Duplicata (Giropré Parcelas Iguais/Flex
DP) no 30980-000000040209553-3, emitida em 3.12.2014, no valor de
R$250.000,00, garantida, na proporção de 60% (item 1.11.2 e cláusula
7), por alienação fiduciária de direitos creditórios (origem fls. 27/41); (2)
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro Garantido
por
Duplicata
(Giropré

Parcelas
Iguais/Flex

DP)
no
30980-00000054601828-4,
emitida
em
27.1.2015,
no
valor
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$180.000,00, garantida, na proporção de 70% (item 1.11.2 e cláusula
7), por alienação fiduciária de direitos creditórios (origem fls. 42/56); (3)
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro Garantido
por
Duplicata
(Giropré

Parcelas
Iguais/Flex

DP)
no
30984-00000015686715-2,
emitida
em
28.2.2014,
no
valor
de
R$300.000,00, garantida, na proporção de 60% (item 1.11.2 e cláusula
7), por alienação fiduciária de direitos creditórios (origem fls. 57/69); (4)
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro Garantido
por
Duplicata
(Giropré

DP
-
Parcelas
Iguais/Flex)
no
30984-00000078797841-0, emitida em 11.12.2012, no valor de
R$1.000.000,00, garantida, na proporção de 60% (item 1.11.2 e
cláusula 7), por alienação fiduciária de direitos creditórios (origem fls.
70/86); e, por fim, (5) Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para
Capital de Giro Garantido por Alienação Fiduciária (Giropré DP -
Parcelas Iguais/Flex
MERC/VEMAQ) no 30111-00000045259951-7,
emitida em 4.8.2014, no valor de R$300.000,00, garantida, na proporção
de 50% (item 1.11.2 e cláusula 7 da CCB e cláusula 1.8 do termo de
constituição da garantia fiduciária), por alienação fiduciária de veículos
(origem fls. 87/117).
Pois
bem.
Respeitado o convencimento do i.
magistrado, a presente impugnação de crédito merece acolhida em parte,
pois a garantia fiduciária restou constituída, ao menos na extensão que
adiante se delimita.
O art. 49 e seu § 3o da Lei 11.101/05 assim dispõem:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de
bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham
cláusula
de
irrevogabilidade
ou
irretratabilidade,
inclusive
em
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com
reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da
recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a
coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se
permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o
do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.
Parece claro que o intento, vê-se, desde logo, não
obstante o largo espectro do caput, é o de exclusão de determinados
créditos, especialmente os de bancos, que, em geral, dispõem de garantias,
da submissão à recuperação judicial.
Quanto à constituição da garantia fiduciária, até há
pouco defendi a necessidade da descrição dos títulos entregues em cessão
fiduciária como requisito formal da constituição da garantia, pois, apesar
de o Superior Tribunal de Justiça dispensar o registro do documento de
dívida no cartório do domicílio da devedora, não havia, até o momento,
tratado da questão atinente à especialização.
No entanto, recentemente, a Corte Superior debruçou-se
sobre a questão e decidiu, no julgamento do REsp 1.797.196/SP, sob a
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que o objeto da cessão
fiduciária são os direitos creditórios que hão de estar devidamente
especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual apenas os
representa.
E continuou dizendo: A exigência de especificação do
título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do
negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma
questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da
cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título
representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a
inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato.
Em remate, pontuou, com a precisão que lhe é peculiar,
que, se a própria devedora fiduciante alimenta o sistema com as
informações atinentes às duplicatas mercantis ou de serviços cedidas,
beneficiando-se do crédito advindo da operação, há absoluto contrassenso
de se reconhecer a inidoneidade desse documento em prol dos interesses
daquele que é o próprio responsável por sua conformação.1
Mas não é só.
É preciso enfrentar, tal como propõe o próprio
agravante, a questão sobre os créditos futuros, performados e a performar.
Como anotou o i. Desembargador Grava Brazil em
precedente julgamento, é necessário distinguir, dentre os créditos futuros
cedidos fiduciariamente em garantia, aqueles já performados (i.e.,
créditos já constituídos) na data do pedido de recuperação judicial,
daqueles ainda não performados (i.e., ainda não constituídos) naquela
data. Essa distinção - que, s.m.j., não foi objeto de apreciação pelo C.
STJ nos julgados acima cotejados -, é de suma relevância no caso em
exame.
E prossegue: No caso de créditos futuros, embora
válida a cessão, a constituição da propriedade fiduciária (e fala-se, aqui,
em propriedade, ontologicamente, dada sua natureza de bem móvel) fica
1 REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/04/2019, DJe 12/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeita ao implemento de condição suspensiva: a constituição do crédito
cedido em garantia. Enquanto isso não ocorre, a eficácia da cessão resta
suspensa, inexistindo propriedade fiduciária (cf. art. 125, do CC), porque
inexistente seu objeto.2
Daí a conclusão, com fundamento no que dispõe o
caput do art. 49 da Lei no 11.101/2005, que apenas os créditos
performados, ou seja, constituídos até a data da distribuição da recuperação
judicial, devam ser considerados de natureza extraconcursal, diante da
inegável constituição/efetivação da garantia fiduciária.
De modo diverso, os créditos a performar ou
inexistentes ao tempo da distribuição da recuperação judicial, devem ser
considerados concursais, pois, inversamente do que ocorre com os
performados, não há, por parte da recuperanda, neste momento, livre
disposição que autorize formar a alienação fiduciária do crédito futuro.
Vale reproduzir, a respeito do tema, lição contida no AI
no 2029505-80.2015.8.26.0000, desta Câmara e sob a relatoria do Des.
Carlos Alberto Garbi:
(...)
Em relação aos créditos performados, cedidos pela recuperanda, deve ser
reconhecido o direito da instituição financeira a seu recebimento. Isto
decorre da própria cessão de crédito celebrada, independentemente da
existência, ou não, de garantia fiduciária regularmente constituída. Não
há dúvida de que, em relação aos créditos performados, tem a
recuperanda livre disposição sobre estes bens. O mesmo não se pode
afirmar em relação aos créditos a performar, que sequer existiam, no
momento da celebração do ajuste.
Na constituição de garantias, devem ser observados princípios básicos,
dentre eles, o princípio da especialização, que exige perfeita
individualização do valor garantido, o que não se pode verificar nos
2AI no 2274677-56.2018.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Grava Brazil, desta C. 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
créditos a performar, cuja existência sequer pode ser confirmada, visto
que podem, ou não, vir a existir.
Também cumpre observar que os créditos a performar têm destinação
específica no desenvolvimento e na manutenção futuros da empresa. No
caso em exame os créditos a performar estão atrelados ao pagamento de
fornecedores da recuperanda, que já entregaram os bens de consumo
adquiridos pelos clientes no Supermercado. Não há dúvida, portanto, de
que estes créditos têm afetação na rotina da empresa, isto é, estão
vinculados de maneira direta e imediata à atividade empresarial essencial
- oferecimento de bens de consumo no mercado.
A irregularidade na constituição da garantia, em relação aos créditos a
performar, está evidenciada e ofende a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), de
modo que não se pode deixar de reconhecê-la, uma vez que se trata de
hipótese de pura nulidade, vício do negócio jurídico quanto ao seu plano
de validade.
Assim, diante da especificação do direito creditório
cedido em cada uma das quatro primeiras CCB ́s, sem esquecer que
apenas parte do crédito está garantido por alienação fiduciária, o caso
é de reconhecer a extraconcursalidade do crédito performado e até o limite
da garantia, seja de 60%, 70% ou 50%, tal como consta da cláusula 1.11.2
de cada um dos títulos.
O valor não garantido, de seu turno, deve ser
classificado como quirografário3.
Há de se examinar, por fim, a Cédula de Crédito
indicada no item (5), garantida por alienação fiduciária de veículos.
Tal como decidiu esta Câmara em julgamento análogo,
o respectivo registro deve ser feito unicamente na repartição competente
para o licenciamento, com anotação no certificado de propriedade do
veículo, dispensado, por ineficaz, registro no Oficial de Títulos e
3 Nesse sentido, o Enunciado no 51 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal,
que diz: “O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no
§ 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documentos.4
É que para os veículos, o registro far-se-á unicamente
na repartição competente para o licenciamento, com anotação no
certificado de propriedade do veículo, dispensado, por ineficaz, registro
no Oficial de Títulos e Documentos. Positivou o Código Civil a Súmula
no 92 do STJ5, de inegável conteúdo prático, pois os usos e costumes
indicam que adquirentes e terceiros consultam apenas documentação dos
veículos e repartições de trânsito, em vez de Oficiais de Registro de
Títulos e Documentos (STJ, REsp n. 770.315/AL, rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, j. 04.04.2006; STJ, REsp n. 278.993/SP, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 15.10.2002).6
E a análise do referido contrato dá conta de que está
garantido por alienação fiduciária de 4 (quatro) veículos, conforme Termo
de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária reproduzido às fls.
93/117 da origem. São eles: i) Hyundai TUCSON GLS 27L, Placas
EKT3223; ii) Toyota COROLLA XEI 1.8 Flex, Placas EDH1932; iii)
Hyundai AZERA 3.3 V6, Placas ERP4542; e, por fim, iv) Hyundai IX35
2.0, placas EVZ0125.
Não é possível constatar, a partir da leitura dos
certificados de registro dos veículos, a existência de gravame em favor do
Itaú Unibanco.
4 AI no 2206189-49.2018.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Sérgio Shimura.
5 Súmula 92 do STJ: “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no
Certificado de Registro do veículo automotor.”
6 AI no 0189622-84.2012.8.26.0000, sob a rel. do Des. Francisco Loureiro, da 1a Câmara de Direito
Empresarial desta Corte. No mesmo sentido consulte-se a lição de Melhim Namem Chalhub in Negócio
Fiduciário (Rio de Janeiro: Renovar, 4a ed., p. 168

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, vê-se que o recorrente cuidou de juntar, às fls.
319/321 da origem, pesquisa junto ao DETRAN e que comprova as
restrições em seu favor, com relação aos veículos dos supramencionados
itens ii, iii e iv.
Não exibiu, contudo, nenhum documento referente ao
veículo indicado no item i.
Se é assim, tem-se por extraconcursal o crédito do
referido título apenas até o valor dos veículos cujo gravame foi
demonstrado.
Por tais fundamentos, proponho o parcial provimento
do recurso para julgar parcialmente procedente a impugnação de crédito,
reconhecido por extraconcursal o crédito performado e até o limite
estabelecido em cada uma das Cédulas de Crédito Bancário números
30980-000000040209553-3,
30980-00000054601828-4,
30984-00000015686715-2 e 30984-00000078797841-0, reconhecido,
quanto à CCB no 30111-00000045259951-7, como extraconcursal apenas
o crédito até o limite dos veículos das placas Placas EDH1932, ERP4542 e
EVZ0125, declarado o que sobejar como quirografário.
A equalização deverá ser promovida em primeira
instância, com o auxílio do Administrador Judicial.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.831
Agravo de Instrumento no 2125502-51.2019.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Lumarco Participacoes Ltda - Em Recuperação Judicial,
Tiliform Indústria Gráfica Ltda - Em Recuperação Judicial, Tiliform
Embalagens Flexíveis Ltda (Em Recup Judicial) e Proform Industria e
Comercio Ltda - Em Recuperação Judicial
Interessado: Fernando José Ramos Borges
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento do i. Relator Sorteado e o faço
porque acompanho o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça sobre
a matéria ora enfrentada.
As operações de crédito mencionadas pelo agravante (fl.
10, item 5) encontram-se garantidas por cessão fiduciária de crédito
(duplicatas) presentes ou as que irá obter no futuro no exercício de sua
atividade econômica.
Sobre essa operação, o voto do Relator Sorteado
apresenta distinção que a Jurisprudência, s.m.j., não faz.
De fato, afirma o voto a que se diverge “que apenas os
créditos performados,
ou seja, constituídos até a data da distribuição da
recuperação judicial, devam ser considerados de natureza extraconcursal,
diante da inegável constituição/efetivação da garantia fiduciária”.
Contudo,
o
entendimento
ora
apresentado
nesta
divergência é outro: a distinção de créditos preformados
e a preformar é
totalmente desinfluente à sua classificação na recuperação judicial porque a
cessão acarreta a incidência do disposto no § 3o do art. 49, da LREF e, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso, impede estratégias reprováveis de devedores na obtenção de
financiamento às vésperas de um pedido recuperacional, com alteração dos
termos firmados, desprezando o princípio da boa-fé objetiva.
Evidentemente, por se tratar de linha de crédito com
garantia, e, assim, obtido em condições especiais, não pode o devedor, logo
em seguida à sua contratação, submeter o credor à novas condições do plano
recuperacional.
Veja-se o julgado recente da Alta Corte em Matéria
Infraconstitucional (RECURSO ESPECIAL No 1.587.001 MG, grifos nossos
):
Trata-se de agravo (art. 1.042, do CPC/15), interposto por
NATAL
ACIR
ROSA
e
ELETROSOM
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão que não admitiu
recurso especial.
O apelo nobre, amparado nas alíneas "a" e "c", do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim sintetizado (fls.
1.005/1.021, e-STJ):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO - PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DO DEVEDOR - PRAZO DE SUSPENSÃO
PREVISTO
NO
ART.
6o
DA
LEI
11.10112005
-
POSSIBILIDADE
DE
PRORROGAÇÃO
-
CRÉDITO
GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA - CRÉDITOS
EXCLUÍDOS
DOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 - REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
- Em virtude dos princípios da razoabilidade e da preservação
da empresa, é possível, em casos excepcionais, nos quais a
empresa recuperanda não tenha contribuído para a demora do
processamento da recuperação judicial, prorrogar o prazo de
180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações e execuções
movidas em face da devedora, previsto no art. 6o, da Lei
11.10112005.
- Entretanto, os créditos garantidos por cessão fiduciária
(recebíveis) não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial, tendo em vista o disposto no art. 49, § 3o, da Lei
11.10112005, razão pela qual deve ser reformada a decisão
judicial que determinou a suspensão do processo executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados, nos
termos do aresto de fls. 1.043/1.057 (e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 1.060/1.084, e-STJ), os
recorrentes apontam ofensa aos arts. 7o, 8o, da Lei 11.101/05;
1.362, do CC; 18, da Lei 9.514/97; e 33 da Lei 10.931/04 e,
ainda, divergência jurisprudencial, quanto à interpretação
conferida pela Corte de origem aos arts. 1.362, IV, do CC; 18
da Lei 9.514/97 (aplicável na espécie por força do art. 66-B da
Lei n 4.728/65); e 33 da Lei 10.931/04.
Sustentam, em suma: i) inobservância dos procedimentos
necessários para alteração da classificação do crédito
adversado e sua sujeição ao processo de soerguimento; e ii) a
natureza quirografária do referido crédito, ao fundamento que
sua garantia fiduciária não teria sido adequadamente
constituída.
Contrarrazões às fls. 1.116/1.120 (e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1.188/1.192, e-STJ),
negou-se
o
processamento
do
recurso
especial,
com
fundamento nos óbices contidos nas Súmulas 05, 07 e 83/STJ.
Daí o presente agravo (fls. 1.195/1.207, e-STJ), buscando
destrancar o processamento daquele recurso, no qual a parte
insurgente refuta os fundamentos que lastrearam o decisum
recorrido.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece acolhimento.
De início, consigne-se que a decisão recorrida foi publicada
após a entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o
recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de
Processo Civil de 2015, conforme Enunciado Administrativo no
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
Segundo entendimento jurisprudencial consolidado por este
Superior Tribunal de Justiça, os créditos garantidos por meio
de cessão fiduciária, ainda que não individualizados ou
destituídos de registro, não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO
FIDUCIARIAMENTE
AO
ARGUMENTO
DE
QUE O
TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS) NÃO SE
ENCONTRARIA
DEVIDAMENTE
DESCRITO
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
DESCABIMENTO.
CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE
CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE
REGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se em
saber se, para a perfectibilização do negócio fiduciário, a
permitir a exclusão do credor titular da posição fiduciária dos
efeitos da recuperação judicial, no específico caso de cessão
fiduciária de direitos creditórios, o correlato instrumento deve
indicar, de maneira precisa, os títulos representativos do
crédito (in casu, duplicatas virtuais), como entendeu o
Tribunal de origem; ou se é o crédito, objeto de cessão, que
deve estar suficientemente identificado, como defende o banco
recorrente.
Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n. 9.514/1997,
ressai absolutamente claro que a cessão fiduciária sobre
títulos de créditos opera a transferência da titularidade dos
créditos cedidos. Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os
direitos
creditórios
que
hão
de
estar
devidamente
especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual
apenas os representa.
Por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios,
representados pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a
partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição
financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo
bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do
crédito constante em conta vinculada ("trava bancária") ou
receber o respectivo pagamento diretamente do terceiro
(devedor do devedor fiduciante). Por consectário, em atenção à
própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a
garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -
, sua identificação no respectivo contrato, naturalmente,
referir-se-á à mensuração do valor constante da conta
vinculada ou dos "recebíveis", cedidos em garantia ao débito
proveniente do mútuo bancário e representados por títulos de
crédito.
A exigência de especificação do título representativo do
crédito, como requisito formal à conformação do negócio
fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede
a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da
realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente
possível que o título representativo do crédito cedido não
tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua
determinação no contrato.
Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n.
10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é
expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da
cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a
performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do
correlato título (já que ainda não emitido).
Na
hipótese
dos
autos,
as
disposições
contratuais
estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma margem de
dúvidas
quanto
à
indicação
dos
créditos
cedidos,
representados por duplicatas físicas ou escriturais - sendo
estas, por sua vez, representadas pelos correlatos borderôs,
sob a forma escrita ou eletrônica -, os quais ingressarão, a esse
título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse
exclusivo propósito.
A duplicata virtual é emitida sob a forma escritural, mediante
o lançamento em sistema eletrônico de escrituração, pela
empresa credora da subjacente relação de compra e venda
mercantil/prestação de serviços (no caso, as próprias
recuperandas), responsável pela higidez da indicação.
É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta o
sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que
corporifica uma venda mercantil ou uma prestação de serviços
por ela realizada, cuja veracidade é de sua exclusiva
responsabilidade, gerando a seu favor um crédito, a permitir a
geração de um borderô (o qual contém, por referência, a
respectiva duplicata), remetida ao sacado/devedor. Já se pode
antever o absoluto contrassenso de se reconhecer a
inidoneidade desse documento em prol dos interesses daquele
que é o próprio responsável por sua conformação. O
pagamento, por sua vez, ingressa na conta vinculada, em
garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada pela empresa
fiduciante, não pairando nenhuma dúvida quanto à detida
especificação do crédito (e não do título que o representa), nos
moldes exigidos pelo art. 18, IV, da Lei n. 9.514/1997.
Recurso especial provido.
(REsp 1797196/SP, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. DISSONÂNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. PRECEDENTES.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o
crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao
processo de recuperação judicial, independentemente de
registro em Cartório de Títulos e Documentos, pois possui
natureza jurídica de propriedade fiduciária.
Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt
no
REsp
1717826/MT,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe
10/10/2018)
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO
POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO
SUBMISSÃO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. "O STJ entende que não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos
fiduciariamente
por
ele
em
garantia
de
obrigação
representada por Cédula de Crédito Bancário existentes na
data do pedido de recuperação, independentemente de a
cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e
documentos do domicílio do devedor" (AgInt nos EDcl no
AREsp
1009521/AL,
Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe
29/11/2017.) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1715225/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/08/2018,
DJe
23/08/2018)
DIREITO
FALIMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DO
DEVEDOR-CEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
- Impugnação de crédito apresentada em 20/8/2013. Recurso
especial interposto em 2/2/2015 e atribuído à Relatora em
25/8/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- O propósito recursal é definir se os créditos cedidos
fiduciariamente ao recorrente necessitam de prévio registro no
Cartório de Títulos e Documentos competente para serem
excluídos dos efeitos da recuperação judicial da devedora-
cedente.
- A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária
de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão
submetidas aos efeitos da recuperação judicial (inteligência do
art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.
- Ao sistema especial que engloba o instituto da alienação
fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos
sobre coisas móveis ou títulos de créditos - hipótese dos autos -
não se aplica a norma do art. 1.361, § 1o, do CC, pois esta
incide somente sobre propriedade fiduciária de coisa móvel
infungível.
- A sujeição da propriedade fiduciária, conforme sua natureza,
à respectiva disciplina legal é determinação expressa do
próprio Código Civil, segundo o qual "as demais espécies de
propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária" (vale
dizer, quando não se tratar de negócio fiduciário envolvendo
bem móvel infungível) "submetem-se à disciplina específica
das respectivas leis especiais, somente se aplicando as
disposições deste Código naquilo que não for incompatível com
a legislação especial" (art. 1.368-A).
- À espécie, portanto, incide a disciplina normativa especial da
Lei 4.728/65, que não exige o registro em cartório como
elemento
constitutivo
da
propriedade
ou
titularidade
fiduciária.
- De fato, tratando-se de titularidade derivada de cessão
fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a
contratação
da
garantia.
Nessas
hipóteses,
uma
vez
preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do
Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a
transferência plena da titularidade dos créditos para o
cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da
garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens,
em substituição ao credor da relação jurídica originária.
- Essas circunstâncias são suficientes para exclusão dos
créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do
devedor-cedente, pois o art. 49, § 3o, da LFRE exige, apenas e
tão somente, que o respectivo credor figure como titular da
posição de proprietário fiduciário, condição que, como visto,
independe do registro do contrato no Cartório de Títulos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documentos.
- Os créditos cedidos em garantia, na medida em que deixam
de integrar o patrimônio do cedente, não podem ser alcançados
por eventuais pretensões de outros de seus credores, sujeitos
cujas esferas jurídicas não sofrerão, como corolário - em razão
da ausência de justa expectativa sobre aqueles créditos -,
repercussão negativa decorrente de sua exclusão dos efeitos da
recuperação judicial do devedor. 10 - Não havendo quebra de
confiança ou frustração de legítima expectativa dos demais
credores da recuperanda, não há que se cogitar de violação ao
princípio da boa-fé.
11 - Recurso especial provido.
(REsp 1.592.647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 28/11/2017).
Ao discorrer sobre a natureza dos créditos objeto da presente
demanda e sobre a sua sujeição aos efeitos da recuperação
judicial, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls.
1.010/1.021, e-STJ):
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou
desacerto da decisão de fI. 102-TJ, por meio da qual o Juiz de
primeira instância suspendeu o prosseguimento da presente
ação executiva, tendo em vista o deferimento do
processamento da recuperação judicial da empresa executada
Eletrosom S/A, nos temos da Lei 11.10112005.
A Recuperação Judicial foi um instituto jurídico criado para a
proteção dos direitos dos credores, para a preservação da
empresa e do emprego de trabalhadores, considerando
principalmente a função social que esta pode desempenhar. É
o que dispõe o art. 47 da Lei 11.101.12005:

(...)
Não obstante, em que pese a discussão a respeito da
prorrogação do prazo do art. 6o da Lei 11.101/2005, cumpre
ressaltar que somente ocorrerá a suspensão das ações e
execuções que versarem sobre créditos que se submetem aos
efeitos da recuperação judicial.
Sobre essa questão, observa-se que o exequente/agravante, em
suas razões, defende que o crédito ora executado possui
natureza jurídica de propriedade fiduciária, logo, não se
sujeitaria
aos
efeitos
da
recuperação
judicial,
como
determinam o ad. 49, § 3o , e o art. 52, inciso III, ambos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.10112005, motivo pelo qual não há que falar em suspensão
do feito, haja vista a ressalva feita pelo juízo que deferiu o
pedido
de
recuperação
judicial,
relativa
aos
créditos
executados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 do mesmo
diploma legal.
Por outro lado, a executada sustenta, em suas contrarrazões,
que o crédito ora executado é um crédito quirografário e,
portanto, se submete aos efeitos do processo recuperacional.
Afirma também que não houve o atendimento do requisito
legal da especialização do bem objeto da garantia constante no
contrato de cessão fiduciária, portanto, o crédito teria
natureza quirografária, uma vez que a garantia fiduciária não
teria sido constituída adequadamente.
No caso vertente, vê-se que o banco agravante emitiu a Cédula
de Crédito Bancário n° 027496 (fls. 52159-TJ) no valor de R$
38.453.362,36, na data de 01/03/2013, em favor do agravado, a
ser pago em 60 parcelas de R$ 640.890,00, sendo referida
cédula posteriormente aditada pelo contrato de n° 1032376
(fls. 37144-TJ), que consolidou o saldo devedor de R$
29.480.902,36, a ser pago em 48 parcelas de R$ 614.185,45.
Referido empréstimo foi lastreado pela garantia pactuada no
"Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de
Direitos Creditórios - Cartão de Crédito/Débito" (fis. 45149-
TJ), cujo item "V - Objeto da Cessão Fiduciária em Garantia",
assim prevê:
"A presente cessão fiduciária em garantia tem por objeto, para
todos os fins e efeitos de direito, todos e quaisquer direitos
creditórios decorrentes de transações efetuadas por portadores
de cartões de crédito/débito sob a(s) bandeira(s) VISA junto ao
CEDENTE, referentes a aquisições de bens e/ou serviços ( ...
)".
Além disso, em relação à propriedade dos bens, convém
destacar o disposto na cláusula 3 do mencionado instrumento
(fI. 46):
"Na qualidade de credor fiduciário, poderá o SAFRA exercer
sobre os BENS os direitos discriminados no artigo 66-B da Lei
n°4.728, de 14.07.1965, incluido pela Lei n°10.931, de
02.08.2004, no Decreto-Lei n° 911, de 01.10.1969 e nos artigos
18 a 20, da Lei n° 9.514, de 20.11.1997, inclusive os direitos
de: (i) consolidar em si a propriedade plena dos BENS no caso
de execução da presente garantia; (ii) conservar e recuperar a
posse dos BENS, contra qualquer detentor, inclusive o próprio
cedente; (iii) promover a intimação dos devedores para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não paguem qualquer dos BENS ao CEDENTE, enquanto
durar a cessão fiduciária; (iv) usar das ações, recursos e
execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os BENS
exercer os demais direitos conferidos ao CEDENTE sobre os
mesmos ( ... )"
Verifica-se, pois, que razão assiste à instituição financeira
agravante, tendo em vista que esta se enquadra na condição
de proprietária fiduciária, sendo titular da propriedade
resolúvel do crédito cedido no instrumento particular de
cessão fiduciária.
Definida a natureza jurídica da garantia do crédito do
agravante, convém destacar o disposto no art. 49, § 3°, da Lei
n° 11.101/2005:

(...)
Arremata-se, portanto, que a despeito da empresa agravada se
encontrar em processo de recuperação judicial, conforme
decisão de fis. 126/128-TJ, bem como da possibilidade de
prorrogação da suspensão de todas as ações e execuções
movidas contra a mesma além do prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, conforme fundamentação exposta acima, observa-
se que o crédito ora executado pelo agravante é garantido por
negócio fiduciário, razão pela qual não se submete ao regime
da recuperação judicial da empresa Eletrosom S/A.
Em casos semelhantes ao presente, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou acerca do tema, decidindo que os
créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos
efeitos da recuperação judicial, justamente em virtude da
regra do artigo 49, § 3o , da Lei 11.10112005. Confira-se:

(...)
Destarte, impõe-se a reforma da decisão agravada, dando-se
regular prosseguimento ao feito executivo.
Assim sendo, estando o acórdão recorrido em conformidade
com a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte, é de
rigor a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ.
Destaca-se, por oportuno, que, valendo-se do mesmo raciocínio
que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, entende este
Colendo Tribunal que os credores cujos créditos não se
sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens
essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-
se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detrimento do princípio da preservação da empresa. Neste
sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
BENS
ESSENCIAIS
À
ATIVIDADE
DA
EMPRESA.
CONSTATAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO
DAS
ORDENS
DE
CONSTRIÇÃO.
NECESSIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação
fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir
acerca da essencialidade de determinado bem para fins de
aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n.
11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao
desenvolvimento da atividade empresarial. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1272561/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO
BEM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência,
que, em conformidade com o princípio da preservação da
empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de
algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser
realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a
todas as informações sobre a real situação do patrimônio da
recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a
retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por
alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação
(art. 49, § 3o, da LRF).
É inviável, na estreita sede do conflito de competência, a
deliberação acerca da natureza extraconcursal do crédito, o
que é da estrita competência do Juízo da recuperação, a partir
daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da Vara Cível de Sertanópolis/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Rel.
p/
Acórdão
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DEFERIMENTO
DO
PROCESSAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
DE
SUSPENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA.
(...)
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o,
da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a
retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez
que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e
49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a
preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital
essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes.
Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da
recuperação judicial, o juízo universal é competente para
avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da
recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei
11.101/05). Precedentes.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)
Neste contexto, não obstante os créditos perseguidos na
presente demanda ostentarem natureza extraconcursal, na
medida em que garantidos por meio de cessão fiduciária,
compete ao juízo da recuperação a prática de atos
expropriatórios postulados em detrimento do patrimônio da
empresa recuperanda.
3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do NCPC c/c a
súmula 568/STJ,
conheço do agravo (art. 1.042, do CPC/15) para, de pronto,
negar provimento ao recurso especial.
Publique-se.
Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasília (DF), 25 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
Ainda, no mesmo sentido o AGINT no RECURSO
ESPECIAL No 1.816.967:
Trata-se de agravo interno interposto por PUGLIESI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
contra a decisão desta relatoria de fls. 425-429 (e-STJ), em que
o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
O recurso especial da parte ora agravada foi fundado nas
alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se insurgiu
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
assim ementado (e-STJ, fl. 223):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
CRÉDITOS.
RECEBÍVEIS.
“TRAVA BANCÁRIA”. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o LEI 11.101/2005.
DESNECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
GARANTIA. BOA-FÉ. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO.
PREJUDICADO.
O crédito de instituição financeira garantido por cessão
fiduciária sobre direitos creditórios (recebíveis), ainda que não
especificada a garantia, a qual, certamente, foi favorável a
ambas as partes quando da disponibilização do crédito,
constitui uma forma de propriedade fiduciária sobre bens
móveis, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 49, §
3o, da Lei no 11.101/2005, não estando sujeita aos efeitos da
recuperação judicial. Precedentes STJ.
Agravo de Instrumento à que se dá provimento, restando
prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.
Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme se
verifica da seguinte ementa (e-STJ, fl. 304):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
CPC/2015. REJEIÇÃO.
Não se verifica obscuridade no acórdão quando ao dar
provimento a recurso de agravo de instrumento, reformando a
decisão de primeiro grau, acolhe impugnação à relação de
credores, condenando a impugnada, vencida, ao pagamento de
honorários advocatícios, mesmo diante da ausência imposição
de honorários pela sentença e de pedido expresso da parte,
porque ao substituir a decisão agravada (art. 204 e
1.008/CPC), é corolário lógico do julgamento, a imposição ao
vencido dos ónus da sucumbência, ante a norma contida no
art. 82, § 2° e art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
Não é dado à parte, a pretexto de sanar irregularidades,
postular por meio de embargos de declaração, o mero reexame
da matéria apreciada na decisão impugnada, por não se
mostrar a via adequada a tanto, devendo, eventual
insurgência contra o resultado da decisão ser veiculada pelas
vias recursais apropriadas.
Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos
de declaração, inviável também o manejo desta espécie
recursal para fins de prequestionamento, mesmo porque o
CPC/2015 adotou o prequestionamento ficto, consagrando a
orientação enunciada na Súmula 356/STF, com o que resta
superado o entendimento da Súmula 211 /STJ.
Embargos de Declaração rejeitados.
Nas razões de recurso especial (e-STJ, fls. 318-361), a
recorrente alegou violação aos arts. 1.362, IV, e 1.420 do
Código Civil de 2002; 33, parágrafo único, da Lei n.
10.931/2004; 66-B da Lei n. 4.728/1965; e 85 e 492 do Código
de Processo Civil de 2015, além de dissídio jurisprudencial.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 388-395).
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (e-STJ, fls.
411-413).
Em decisão monocrática proferida por este signatário,
conheceu-se parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 425):
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
CRÉDITOS.
DESNECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GARANTIA.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA .
SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 439-456), a
agravante refuta a aplicação das Súmulas 5, 7, 83 e 211 do
STJ.
Reitera os argumentos trazidos no recurso especial acerca da
irregularidade das cessões fiduciárias de créditos que sejam
inerentes a cartão de crédito, por não estarem
individualizados os bens dados em garantia fiduciária,
reconhecendo assim a concursalidade dos créditos no âmbito
do processo recuperacional, bem como em relação à fixação
equivocada dos honorários sucumbenciais recursais, que não
foram arbitrados pelo juízo de primeiro grau.
Impugnação às fls. 458-464 (e-STJ), em que o agravado
pleiteia que seja sanado erro material a respeito dos
honorários advocatícios.
É o relatório. Decido.
De início, constatando não ser o caso de aplicar a Súmula
7/STJ, em juízo de retratação, nos termos do § 2o do art. 1.021
do Código de Processo Civil de 2015, reconsidero a decisão de
fls. 425-429 (e-STJ).
A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se em
saber se é possível a exclusão do credor titular da posição
fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, para a
perfectibilização do negócio fiduciário, no específico caso de
cessão fiduciária de direitos creditórios, como crédito
quirografário, tendo em vista que a garantia não foi
regularmente
constituída,
em
razão
da
ausência
de
individualização dos créditos cedidos.
A respeito de tais disposições, afetas ao cumprimento da
exigência legal contida no art. 33, parágrafo único, da Lei
10.931/2004 (necessidade de individualizar o bem, objeto da
cessão fiduciária), recai a presente controvérsia, destinada a
definir, ao final, se o aludido negócio fiduciário foi, ou não,
devidamente constituído, a pretexto de excluí-lo, ou não, dos
efeitos da recuperação judicial da ora recorrente.
A respeito do tema, o juízo primevo reputou o seguinte (e-STJ,
fls. 109-116, sem grifos no original):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da leitura dos dispositivos legais transcritos se pode concluir
que o registro do contrato que constitui a garantia fiduciária é
, porque não exigido por lei específica, prescindível enquanto a
(ainda que feita em expediente apartado) é individualização da
garantia por expressa previsão legal (art. 66, § 4.o, da Lei n.o
4.728/1965 c/c art. 18, indispensável inc. IV, da Lei n.o
9.514/1997 e art. 33 da Lei n.o 10.931/2004).
(...)
O credor Banco do Brasil sustentou ter sido incluído na
relação de credores como quirografário no valor de
R$1.304.067,87, classificação, em seu entender, incorreta,
porque dentre as operações consideradas há dois contratos, as
cédulas de créditos bancário n.o 035.210.161 e n.o 40/04462-9,
que possuem garantia de cessão fiduciária de direitos
creditórios (recebíveis da recuperanda).
O impugnante ainda pondera que os contratos, por possuírem
garantia fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial,
consoante preconiza o art. 49, § 3.o, da LRF.
A recuperanda alegou que o contrato n.o 035.210.161 não foi
registrado no Registro de Títulos e Documentos de seu
domicílio e que nos dois ajustes não há qualquer
individualização dos títulos de crédito dados em garantia,
requisitos essenciais para constituição da garantia. Assim,
inobservada a legislação na constituição da cessão fiduciária,
correta a classificação do crédito do Banco do Brasil como
quirografário (petição de mov. 18.1).
O administrador judicial declinou em seu arrazoado que o
crédito do impugnante foi classificado como quirografária por
vício na constituição da garantia, qual seja, ausência de
individualização dos títulos de crédito (mov. 28.1).
Com relação à necessidade de registro do contrato, como disse
linhas atrás, o art. 66-B, da Lei n.o 4.728/1965, não exige essa
providência para eficácia e validade da cessão fiduciária de
direitos creditórios, de modo rejeito a tese deduzida pela
recuperanda.
No entanto, a individualização da garantia é imprescindível
por expressa imposição legal.
(...)
A individualização dos direitos creditórios objeto de cessão
fiduciária não precisa ser minuciosa e exaustiva, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicação dos pormenores de cada título, mas deve pelo menos
permitir a identificação da garantia, consoante entendimento
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já citado
anteriormente.
O contrato de abertura de crédito fixo n.o 40/04462-9,
encartado no mov. 1.7, estabelece nas cláusulas décima-oitiva
e décima-nona a obrigação do financiado (a recuperanda, no
caso) de registrar, em cobrança, na proporção de 125% da
dívida, os créditos a receber decorrentes de vendas ou serviços,
os quais seriam transferidos ao financiador (impugnante).
Veja-se:
“DECIMA
OITAVA

OBRIGAÇÃO
ESPECIAL

O(A)
FINANCIADO(A) obriga-se a registrar em cobrança,
na
proporção mínima de 125% (cento e vinte e cinco por cento) da
dívida que vise amparar os créditos que tem a receber
decorrentes das vendas ou serviços por ele(a) realizados,
vencíveis a prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, e desde que
não exceda o vencimento final deste instrumento, de sorte a
tornar o empréstimo autoliquidável nas épocas combinadas. A
cobrança destes créditos far-se-á por indicação dos dados
constantes das respectivas faturas, nos moldes previstos no
Termo de Adesão às Cláusulas Gerais do Contrato Único de
Prestação de Serviços firmado entre o FINANCIADOR e o(a)
FINANCIADO(A),
em
22/11/2001
Faculta-se
ao
FINANCIADOR, a seu critério, selecionar, entre os créditos
registrados, os que servirão de base para o cálculo daquele
percentual, entendido que o(a) FINANCIADO(A) obriga-se a
substituí-los por outros de valor igual ou superior, se vencidos
e não pagos.
DÉCIMA NONA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL Como forma
e meio efetivo de pagamento da dívida decorrente deste
Instrumento, que se compõe de principal, juros, correção
monetária e demais obrigações legais e convencionais, o(a)
FINANCIADO(A) cede e transfere ao FINANCIADOR, em
caráter irrevogável e irretratável, por esta e melhor forma de
direito, a modo pró-solvendo, e nas exatas quantias que se
tornarem exigíveis, os valores provenientes do pagamento dos
créditos mencionados na Cláusula. A cessão efetivada resolver-
se-á de “OBRIGAÇÃO ESPECIAL”, retroconvencionada pleno
direito, nos termos do art. 128 do Código Civil, se, por
qualquer
outro
meio,
a
dívida
integralmente
paga,
anteriormente à liquidação dos créditos registrados em
cobrança. Se, por qualquer razão, os direitos cedidos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propiciarem valor suficiente para a integral realização do
montante exigível, poderá o FINANCIADOR receber o saldo
específico então disponível, para amortização do aludido
montante, e imputar, sobre os valores faltantes, juros, juros de
mora, correção monetária ou comissão de permanência e
quaisquer outros encargos legais ou convencionais a conta
deste financiamento, que, juntamente com tais acréscimos,
continuarão exigíveis. O produto da cobrança dos créditos será
lançado em conta de depósitos vinculada à liquidação das
obrigações
pecuniárias
aqui
assumidas
pelo(a)
FINANCIADO(A). O FINANCIADOR poderá admitir, todavia,
que essa conta seja utilizada pelo(a) FINANCIADO(A), desde
que registrados novos créditos naquelas condições, sempre
assegurada a liquidação do empréstimo” (destaques nossos).
Já contrato de abertura de crédito BB giro recebíveis n.o
035.210.161, encartado nos movs. 1.9 e 1.10, estabelece no
caput da cláusula décima-terceira a cessão fiduciária de
direitos creditórios para garantia do crédito concedido:
“DECIMA TERCEIRA GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA
DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS

Para
assegurar
o
cumprimento das obrigações deste Instrumento, o (a)
FINANCIADO (A) CEDE e transfere ao FINANCIADOR, por
este ato, em cessão fiduciária, os direitos creditórios
decorrentes de duplicatas de vendas mercantis ou de
prestação de serviços, vencíveis a prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias e desde que não exceda o vencimento final deste
Instrumento, cobrindo, no mínimo, 125% (cento e vinte e cinco
pontos percentuais) da dívida que visem garantir, acompanhadas de BORDERÔ Serão entregues ao
FINANCIADOR, devidamente endossadas, para o fim,
inclusive, do exercício, por este, de todos os direitos
assegurados no artigo 1.459 do Código Civil, como se fosse
procurador especial, facultado ao FINANCIADOR, a seu
critério, selecionar as que servirão de base para cálculo da
percentagem da garantia, entendido que o (a) FINACIADO (A)
se obriga a substituí-las por outras de valor igual ou superior,
se vencidas e não pagas” (destaques nossos).
O aditivo de retificação e ratificação contrato de abertura de
crédito BB giro recebíveis n.o 035.210.161, juntado no mov.
1.11, estabelece:
“SUBSTITUIÇÃO DE BENS VINCULADOS EM GARANTIA
Tendo sido o FINANCIADO autorizado (a) a dispor de ()
COBRANÇA COM REGISTRO, incluídas (os) no (a) CESSÃO
DE DIREITOS CREDITÓRIOS, oferece e dá, neste ato, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, os seguintes bens:
Cessão de direitos creditórios cobrança com registro carteira
11/19 vinculada” (destaques nossos).
Infere-se das cláusulas transcritas, dos contratos n.o 40/04462-
9 e n.o 035.210.161, que não há mínima individualização dos
títulos de crédito cedidos pela recuperanda ao Banco do Brasil.
A cláusula décima-oitiva, do contrato de abertura de crédito
fixo n.o 40/04462-9, prevê a cessão de recebíveis, mas não
indica quais seriam os títulos transferidos, tampouco faz
remissão a documento ou certidão que acompanharia do
contrato.
Do mesmo modo, o contrato n.o 035.210.161 e seu aditivo, não
especifica quais títulos de crédito constituem objeto da cessão
fiduciária. Veja que não há indicação do que seria a “carteira
11/19 vinculada”, prevista no aditivo.
Não se exige, como já ponderei, descrição minuciosa e
exaustiva, com indicação dos pormenores de cada título de
crédito, mas ao menos uma remissão a documento anexo ao
contrato que individualizasse as cártulas.
Evidentemente, o documento deveria ser exibido com o
contrato, a fim de permitir a identificação dos títulos que
compõem a garantia fiduciária.
No caso, os contratos apresentados pelo Banco do Brasil não
individualizam os créditos que compõem a garantia fiduciária,
tampouco estão acompanhados de qualquer documento que
permita a individualização.
Portanto, ausente a indispensável individualização dos
direitos creditórios cedidos ao banco credor, entendo que não
houve a adequada constituição da garantia fiduciária, motivo
por que os créditos originários dos contratos n.o 40/04462-9 e
n.o 035.210.161 se sujeitam à recuperação judicial.
Por sua vez, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ,
fls. 226-228, sem grifos no original):
No que diz respeito a cessão fiduciária de créditos (recebíveis)
ou “trava bancária”, conforme, inclusive, já destacado pela
decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, é
de se ver que o art. 66-B, § 3o, da Lei 4.725/65, com a redação
dada pela Lei 10.931/04, autoriza a referida operação, cuja
legalidade recentemente, e por ambas as Turmas de Direito
Privado do Superior Tribunal de Justiça, restou reconhecida,
ao fundamento de que, por força do disposto no art. 83 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil, a expressão “bens móveis” contida no art. 49, §
3o, da LRF, abrange os bens imateriais, tais como o crédito,
senão vejamos:
(...)
Daí porque, considerando-se encaixar-se a cessão fiduciária
sobre direitos creditórios (recebíveis) também como forma de
propriedade fiduciária sobre bens móveis, o crédito da
instituição financeira agravante enquadra-se na hipótese
prevista no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e deve ser
excluído
do
âmbito
da
recuperação
judicial,
estando
equivocada a decisão agravada ao reconhecer sua submissão
aos efeitos da recuperação judicial, como crédito quirografário,
ao fundamento de que a garantia não fora regularmente
constituída, diante da não individualização dos créditos
(recebíveis) cedidos.
Isto porque, em que pese aponte a ausência de
individualização da garantia, e apesar de se conhecer posições
diversas, inclusive deste Tribunal, é certo que a garantia dada
certamente foi favorável a ambas as partes quando da
disponibilização do crédito: por um lado reduzindo os juros
(em razão da redução do risco da inadimplência) e assim
favorecendo ao mutuário; por outro, aumentando a garantia às
instituições financeiras. Sendo assim, sustentar a não eficácia
da garantia perante o credor, ao fundamento da inexistência
de individualização, e assim afastá-la dos efeitos que lhe são
próprios, quando da recuperação judicial, traduz-se em
verdadeira ofensa à boa-fé objetiva (art. 422/CC), em especial
no que se refere à sua função limitativa, que veda o venire
contra factum proprium.
Sobre tal intento, consigna-se que esta Terceira Turma
assentou o entendimento de que a exigência de registro, para
efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz
presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995,
em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à
cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de
títulos de crédito, tampouco com ela se coaduna. Ficou
assente, na oportunidade, que a constituição da propriedade
fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria
contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e
eficaz entre as partes (ut REsp 1.559.457/MT, desta Relatoria,
Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/03/2016).
Nesse sentido, destacam-se, ainda, os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 1.412.529/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
relator para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma,
julgado
em
17/12/2015,
DJe
2/3/2016;
REsp
1.592.647/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 28/11/2017; e AgInt no
REsp 1.715.225/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em16/08/2018, Dje 23/08/2018.
Na presente hipótese, como já destacado, a recuperanda
objetiva infirmar o instrumento particular de cessão fiduciária
de crédito, ao argumento de que não houvera, em seu teor,
correta determinação dos títulos de crédito, objeto de cessão.
Pretende, assim, com base nessa alegação, submeter o
correlato
crédito
remanescente,
agora,
ao
concurso
recuperacional.
O argumento, todavia, não guarda nenhum respaldo nos
autos, tampouco na lei de regência, notadamente porque: i) o
objeto da cessão fiduciária é o crédito propriamente dito
devendo este, sim, ser devidamente especificado no contrato ,
e não o título que simplesmente o representa; e ii) a garantia
da cédula de crédito bancário, por expressa disposição legal,
pode ser constituída por crédito futuro (a performar), o que,
em si, já inviabilizaria a especificação de um título ainda não
emitido.
Como já se pode antever, é relevante identificar o objeto do
negócio jurídico fiduciário, segundo a respectiva lei de
regência, o qual deverá estar devidamente especificado no
instrumento contratual.
A esse propósito, assinala-se que, por meio do negócio
fiduciário, o devedor fiduciante transfere, sob condição
resolutiva, a propriedade ou a titularidade sobre um bem ao
credor fiduciário, que, por sua vez, o recebe em garantia ou
para fim de administração, remancipando-o, ao final, caso
implementada a condição (o adimplemento da obrigação).
Na alienação fiduciária em garantia, em se tratando de bem
corpóreo, atribui-se ao credor fiduciário, sob condição
resolutiva, a propriedade daquele. Na cessão fiduciária, por
sua vez, cuidando-se de bem incorpóreo (como é o caso do
direito sobre coisas móveis ou do crédito representado pelo
título), imputa-se ao credor fiduciário, sob condição resolutiva,
a titularidade deste.
Desse modo, o art. 66-B da Lei n. 4.728/1965, introduzido pela
Lei n. 10.931/2004, regula a propriedade fiduciária de coisas
móveis fungíveis e a cessão fiduciária de direitos, infungíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou fungíveis, inclusive os bens incorpóreos como é o caso do
crédito, desde que o credor fiduciário seja instituição
financeira, nos seguintes
termos:
Art. 55. A Seção XIV da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Seção XIV Alienação Fiduciária em Garantia no Âmbito do
Mercado Financeiro e de Capitais
Art. 66-B. [...]
§ 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a
cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de
títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em
contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da
propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou
do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de
inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá
vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária
independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra
medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da
venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes
da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se
houver,
acompanhado
do
demonstrativo
da
operação
realizada.
§ 4o No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, o
disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro
de 1997.
Ante a referência expressa aos arts. 18 a 20 da Lei n.
9.514/1997, aplicável à
cessão fiduciária de direitos sobre coisa móvel, bem como de
títulos de crédito, oportuna, igualmente, a transcrição dos
seguintes dispositivos legais:
Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a
transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos,
até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de outros
elementos, os seguintes:
- o total da dívida ou sua estimativa;
- o local, a data e a forma de pagamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- a taxa de juros;
- a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão
fiduciária.
Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de:
I - conservar e recuperar a posse dos títulos representativos
dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o
próprio cedente;
Da dicção legal ressai absolutamente claro que a cessão
fiduciária sobre
títulos de créditos opera a transferência da titularidade dos
créditos cedidos. Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os
direitos
creditórios
que
hão
de
estar
devidamente
especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual
apenas os representa.
Efetivamente, por meio da cessão fiduciária de direitos
creditórios, representados pelos correlatos títulos, o devedor
fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à
instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao
mútuo
bancário,
que,
inclusive,
poderá
apoderar-se
diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava
bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente do
terceiro (devedor do devedor fiduciante).
Por consectário, em atenção à própria natureza do direito
creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária
bem
incorpóreo e fungível, por excelência , sua identificação no
respectivo contrato, naturalmente, referir-se-á à mensuração
do valor constante da conta vinculada ou dos "recebíveis",
cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário
e representados por títulos de crédito.
Bem de ver, assim, que a exigência de especificação do título
representativo
do
crédito,
como
requisito
formal
à
conformação do negócio fiduciário, além de não possuir
previsão legal
o que, por si, obsta a adoção de uma
interpretação judicial ampliativa cede a uma questão de
ordem prática incontornável. Efetivamente, por ocasião da
realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente
possível que o título representativo do crédito cedido não
tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua
determinação no contrato.
A corroborar essa linha de entendimento, registre-se que a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial de regência (Lei n. 10.931/2004, que disciplina a
cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão
fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia
sobre um crédito futuro (a performar), o que, per si, inviabiliza
a especificação do correlato título (já que ainda não emitido).
É o que se constata de seus arts. 30 e 31, in verbis:
Art. 30. A constituição de garantia da obrigação representada
pela Cédula de Crédito Bancário é disciplinada por esta Lei,
sendo aplicáveis as disposições da legislação comum ou
especial que não forem com ela conflitantes.
Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser
fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem
patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel
ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível
ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença
ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação
principal. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais
estabelecidas pelas partes, transcritas no início da presente
exposição, não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à
indicação dos créditos cedidos, representadas pelos contratos
de abertura de crédito BB Giro Recebíveis n. 035.210.161 e
de Abertura de Crédito Fixo no 40/04462/93, os quais
ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta
vinculada para esse exclusivo propósito.
Verificado, nesses termos, a exigência legal compreende a
especificação, no instrumento contratual, do crédito, e não do
título que o representa.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO
FIDUCIARIAMENTE AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO
DE
CRÉDITO
(DUPLICATAS
VIRTUAIS)
NÃO
SE
ENCONTRARIA
DEVIDAMENTE
DESCRITO
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
DESCABIMENTO.
CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE
CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE
REGÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no
presente recurso especial cinge-se em saber se, para a
perfectibilização do negócio fiduciário, a permitir a exclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor titular da posição fiduciária dos efeitos da recuperação
judicial, no específico caso de cessão fiduciária de direitos
creditórios, o correlato instrumento deve indicar, de maneira
precisa, os títulos representativos do crédito (in casu,
duplicatas virtuais), como entendeu o Tribunal de origem; ou
se é o crédito, objeto de cessão, que deve estar suficientemente
identificado, como defende o banco recorrente.
2. Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n.
9.514/1997, ressai absolutamente claro que a cessão fiduciária
sobre títulos de créditos opera a transferência da titularidade
dos créditos cedidos.
Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios
que hão de estar devidamente especificados no instrumento
contratual, e não o título, o qual apenas os representa. 3. Por
meio da cessão fiduciária de direitos creditórios, representados
pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a partir da
contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira
(credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que,
inclusive,
poderá
apoderar-se
diretamente
do
crédito
constante em conta vinculada ("trava bancária") ou receber o
respectivo pagamento diretamente do terceiro (devedor do
devedor fiduciante). Por consectário, em atenção à própria
natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia
fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, sua
identificação no respectivo contrato, naturalmente, referir-se-á
à mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos
"recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do
mútuo bancário e representados por títulos de crédito.
A exigência de especificação do título representativo do
crédito, como requisito formal à conformação do negócio
fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si,
obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede
a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da
realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente
possível que o título representativo do crédito cedido não
tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua
determinação no contrato.
Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei
n.10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é
expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da
cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a
performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do
correlato título (já que ainda não emitido).
Na
hipótese
dos
autos,
as
disposições
contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma margem de
dúvidas
quanto
à
indicação
dos
créditos
cedidos,
representados por duplicatas físicas ou escriturais - sendo
estas, por sua vez, representadas pelos correlatos borderôs,
sob a forma escrita ou eletrônica -, os quais ingressarão, a esse
título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse
exclusivo propósito. 7. A duplicata virtual é emitida sob a
forma escritural, mediante o lançamento em sistema
eletrônico de escrituração, pela empresa credora da subjacente
relação de compra e venda mercantil/prestação de serviços (no
caso, as próprias recuperandas), responsável pela higidez da
indicação. 8.
É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta o
sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que
corporifica uma venda mercantil ou uma prestação de serviços
por ela realizada, cuja veracidade é de sua exclusiva
responsabilidade, gerando a seu favor um crédito, a permitir a
geração de um borderô (o qual contém, por referência, a
respectiva duplicata), remetida ao sacado/devedor. Já se pode
antever o absoluto contrassenso de se reconhecer a
inidoneidade desse documento em prol dos interesses daquele
que é o próprio responsável por sua conformação. O
pagamento, por sua vez, ingressa na conta vinculada, em
garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada pela empresa
fiduciante, não pairando nenhuma dúvida quanto à detida
especificação do crédito (e não do título que o representa), nos
moldes exigidos pelo art. 18, IV, da Lei n. 9.514/1997.
9. Recurso especial provido.
(REsp
1797196/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe
12/04/2019)
Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação
pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é
impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na
habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da
falência, quando apresentada impugnação, o que confere
litigiosidade à demanda.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
Incide o óbice contido na Súmula 7/STJ às pretensões voltadas
para afastar o reconhecimento da litispendência e aferir a
subsunção do crédito objeto da presente demanda aos efeitos
da recuperação judicial.
Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte,
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência
quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de
crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista
a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1153887/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557
DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO
PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
SUCUMBÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO.
PROPORÇÃO
DE
GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE
CONTROVERTIDA DO PEDIDO.
Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de
declaração opostos contra decisão colegiada, desde que
presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual
nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua
ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno.
Precedentes.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o
pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for
impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.
Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a
distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo
exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte
controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o
réu eventualmente reconhecer como devido.
Recurso especial parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)
Assim, constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em
conformidade
com a jurisprudência desta Casa, sendo aplicável a Súmula
83/STJ à hipótese.
Ante o exposto, em juízo de reconsideração, nego provimento
ao recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os
honorários em favor do
advogado da parte recorrida em 2% (dois por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Publique-se.
Brasília, 06 de novembro de 2019.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso em
maior extensão ao voto do Relator Sorteado.
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG. INICIAL PG. FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
12
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
11C2C4BE
13
40
DECLARAÇÕES DE
VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
11C5A066
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125502-51.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.